Tribunal: TJES
Processo: 0003070-85.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003070-85.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL SOUZA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003070-85.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GABRIEL SOUZA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO. VIOLÊNCIA EMPREGADA CONTRA A VÍTIMA. 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME NA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DO BEM. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Provado durante a instrução processual que o réu utilizou de violência física contra a vítima ao empurrar seu braço para consumar a subtração do bem móvel, afasta-se a possibilidade de desclassificação da conduta para furto.
2.
Não é possível falar em desclassificação para a forma tentada de roubo, haja vista que o crime restou consumado, tendo o réu efetivamente empregado violência contra a vítima e dela subtraído seu bem, de modo que a apreensão, muito embora ocorrida instantes após o crime, não impede a configuração da inversão da posse. Precedentes do STJ.
3.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003070-85.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GABRIEL SOUZA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
GABRIEL SOUZA DOS SANTOS
, irresignado com a r. sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 157,
caput
, do Código Penal, à pena definitiva de 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 10 de abril de 2022, o denunciado subtraiu para si, mediante uso de violência, 01 (um) aparelho celular marca Xiaomi, modelo 9S, 128GB.

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante

postula pela desclassificação do crime de roubo para o crime furto. Subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade tentada do delito, com aplicação da fração máxima.

Pois bem.

A materialidade restou configurada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão de fl. 16 e auto de restituição de fl. 17.

A autoria também restou amplamente configurada a partir das provas orais colhidas durante a persecução penal.

A defesa requer, inicialmente, a desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, sustentando não ter restado comprovado nos autos a prática de violência empregada contra a vítima.

O delito de roubo se diferencia do furto na medida em que aquele deve ser praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, de modo a reduzir a sua capacidade de resistência.

Ouvido em juízo, o apelante confessou parcialmente os fatos narrados, sustentando, todavia, que “
não praticou qualquer ato de violência contra a vítima, tendo apenas subtraído seu aparelho de telefonia móvel.”

Por outro lado, a vítima relatou em juízo que estava parada na rua mexendo no celular, quando o réu passou, depois voltou e puxou seu celular da mão.

Complementou dizendo que puxou o aparelho de volta e o acusado só conseguiu levar seu celular quando ele empurrou seu braço. Disse que o acusado lhe empurrou no antebraço e inclusive chegou a se sujar, porque ele estava sujo.

Somado a isso, o Policial Militar Celço Gonçalves, ouvido em juízo, afirmou que estava abastecendo a viatura no posto de gasolina e ouviram um transeunte pedindo socorro. O PM viu o apelante próximo à vítima depois da subtração do celular e depois passando o aparelho para outra pessoa. A vítima estava reclamando de dor no peito e disse que foi
GABRIEL
quem lhe agrediu no momento em que ele subtraiu o celular.

O policial militar Breno Thomaz da Silva também afirmou que estava abastecendo a viatura, quando ouviu uma gritaria. Relatou que a vítima disse que o acusado tinha batido nela.

Portanto, a partir das declarações supracitadas, entendo que o crime de roubo restou amplamente configurado nos presentes autos, não sendo possível acolher o pleito de desclassificação já que é pacífico na jurisprudência que o emprego de empurrão é suficiente para configurar a violência do tipo penal de roubo. Vejamos:

[...] 2. O emprego de empurrão contra a vítima para subtração de bem móvel configura violência física apta à caracterização do crime de roubo. [...] 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 618.574/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 6/8/2021.)

Seguindo no feito, suscitou a defesa, subsidiariamente, a desclassificação para o crime na modalidade tentada, ao argumento de que não houve a posse mansa e pacífica do bem subtraído.

Relembro, por pertinente, que não exclui o crime a recuperação dos objetos roubados. O fato terá repercussão na fixação da pena, mas não na consumação do roubo, que se dá “no momento em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, pouco importando se por longo ou breve espaço temporal, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e/ou desvigiada (STJ, HC 222888/MG, Quinta Turma. Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 02.02.2015).

Desse modo, segundo entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritários, deve-se ter por consumado crime a partir do momento em que o agente se apossa da
res furtiva,
ainda que tal posse não se configure como mansa e pacífica.

Assim, inviável falar em desclassificação para a forma tentada de roubo, haja vista que o crime restou consumado, tendo o réu efetivamente exercido violência contra a vítima e dela subtraído seu telefone celular, de modo que, muito embora a apreensão tenha ocorrido instantes após o crime, configurou-se a inversão da posse.

Acerca do tema colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO. CONSUMAÇÃO NO MOMENTO DA INVERSÃO DA POSSE DO BEM. SÚMULA 582/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.499.050/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, consolidou orientação de que se consuma o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Inteligência da Súmula 582/STJ. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.149.780/GO, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023).

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.